Tribunal: STF
Processo: RE 1588877
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DA CRIANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESTRIÇÃO RELACIONADOS À IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO E À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 
1. A temática debatida na presente ação diz respeito às restrições impostas pelo Município de Florianópolis para matrículas em creche, em especial, o estabelecimento de idade mínima, de 04 (quatro) meses, e critério de renda familiar per capita. 
2. É inegável a aplicabilidade, ao caso, da tese vinculativa firmada pelo STF no julgamento do Tema 548, de repercussão geral, aqui seguida, sem ressalvas. 
3. No entanto, é necessário reconhecer que nem todos os pontos trazidos a debate na presente ação foram objeto da rica discussão travada na Corte Suprema, quando os próprios Ministros, em diversas passagens, admitiram não desconhecer questões fáticas periféricas e pontuais, a incidir em casos concretos, na aplicabilidade e cumprimento da tese fixada com repercussão geral. 
4. Tendo a Corte Constitucional restringido o debate ao viés técnico, de cunho constitucional, não incursionou sobre as circunstâncias fáticas que permeiam o direito à creche, notadamente a fixação de critérios objetivos, como os que são debatidos na presente ação, de modo que idade de ingresso na creche, assim como a restrição de acesso com base em critério econômico da família interessada, não foram pontos centrais daquele julgamento, que foi ambientado, primordialmente, na eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata das normas constitucionais que tratam da educação infantil. 
5. Considerando que a norma federal estabelece a obrigação da prestação do serviço de creche sem idade mínima e, por outro lado, são razoáveis os argumentos da parte ré no sentido de que a criança em tenra idade está mais sujeita a impactos negativos de sua colocação em ambientes com exposição a agentes potencialmente prejudiciais à saúde física e emocional, e também porque tais aspectos não foram tratados pelo julgamento vinculativo do STF, mostra-se prudente admitir, como regra geral, que tais crianças sejam atendidas em creche a partir de 4 (quatro) meses, sem prejuízo de que aquelas com menos idade, que não disponham de condições para permanecer em local mais seguro, necessitadas de atenção não garantida no âmbito familiar, sejam atendidas pelo ente municipal, na forma a ser por ele eleita, podendo ocorrer por meio de convênio com entidade de saúde, por exemplo, entre outras possibilidades que se inserem na discricionariedade administrativa para cumprir suas obrigações, especialmente no atendimento da criança que ainda não tenha atingido os 4 (quatro) meses de idade, seja em creche, seja por meio dos serviços de saúde ou de assistência social. 
6. No que toca à adoção de limite de renda familiar, esta Corte de Justiça tem admitido a razoabilidade de tal parâmetro, que deve, porém, ser aplicado somente quanto ao período integral. 
7. Insurgência parcialmente acolhida. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 205, 208, inciso IV, e 211, § 2º, da Constituição Federal.
Aduz que “a educação é direito social fundamental inscrito no repertório de garantias que devem ser asseguradas pelos entes públicos, conforme consagrado pelo art. 205 da Constituição da República. Este dever estatal, por sua vez, abarca a disponibilização de vagas na educação infantil, por meio de creches e pré-escolas a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, de acordo com o disposto no art. 208, IV, da Carta Fundamental, atribuindo-se aos Municípios a atuação prioritária nessa etapa educacional (art. 211, § 2º, da CR)”.
Argumenta que o “aresto recorrido, ao condicionar o acesso das crianças à creche ao critério da hipossuficiência econômica quanto à vaga em período integral e ao critério de idade mínima de 4 (quatro) meses, como regra geral, com a obrigação de prestar atendimento às crianças com idade inferior, em situações excepcionais, acabou por contrariar expressa disposição constitucional acerca do direito à educação, sendo legítima a pretensão formulada no caso vertente com o escopo de resguardar o direito subjetivo à prestação educacional, não havendo que se falar em discricionariedade da Administração Pública, seja para determinar uma idade mínima ou tampouco condicionar o direito de acesso à educação em período integral à prova da incapacidade financeira”.
Alega que “a Carta Constitucional garante o direito à educação como um dos fundamentos da República, não podendo o judiciário construir interpretações que prejudiquem os cidadãos, omitindo-se em sua função de garantidor do regramento jurídico vigente. Vale a advertência de que além da educação ter sido erigida ao patamar de direito social fundamental, tem em conta que a educação infantil mira, particularmente no caso, cuidar de crianças em condição peculiar como pessoas em desenvolvimento, a quem o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura absoluta prioridade na efetivação de seus direitos”.
Discorre que “é cediço que o atendimento prioritário aos direitos de crianças e adolescentes alberga a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e a destinação privilegiada de recursos públicos na área da infância e da juventude - incluído aí o fornecimento de educação infantil com a disponibilidade de vagas em creches e pré-escolas - cuja efetividade não pode ser descartada apenas com base em critérios financeiros e na idade mínima para ingresso”.
Assevera que “o acesso à educação infantil gratuita, tanto em creches quanto em pré-escolas, é direito constitucionalmente garantido a todas as crianças de 0 (zero) até 5 (cinco) anos de idade, e, como primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças, sem distinção alguma decorrente de nível socioeconômico ou classe social”.
Esclarece que “os Municípios, em regra, não têm sido capazes de garantir vaga em creche para todas as crianças, e não se desconhece a possibilidade de o Poder Público estabelecer critérios de acesso prioritário às vagas disponíveis, os quais deverão ser objetivos, transparentes e previamente discutidos com a comunidade. No entanto, são critérios de preferência para listas de espera, não podendo esses requisitos, nem mesmo o nível socioeconômico, servirem de lastro para que o Município negue o direito à vaga em educação infantil, sob pena de evidenciar o descumprimento de seu dever de garantir o acesso à educação infantil gratuita para todas as crianças de até 5 (cinco) anos de idade”.
Informa que “no recente julgamento do Tema 548 de Repercussão Geral, o STF sedimentou o entendimento segundo o qual o dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade é de aplicação direta e imediata”.
Pontua que “no julgamento do referido tema, o eminente Ministro Relator Luiz Fux, salientou que a educação infantil é uma prerrogativa constitucional indisponível que assegura às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos a primeira etapa da educação básica, sendo que a negativa ao efetivo acesso a esse atendimento configura inaceitável omissão estatal”.
Adverte que “o Relator chegou a aventar que seria necessário demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o custo da manutenção da criança em instituição privada, e, após discussão em plenário, retirou a condição de hipossuficiência, aderindo ao entendimento dos demais Ministros, segundo o qual o direito à educação básica não pode ser interpretado como discricionariedade e sim como obrigação estatal, imposta sem condicionantes”.
Ressalta que “a decisão dessa Corte Suprema, em interpretação dos dispositivos que envolvem a matéria posta em juízo, reconheceu a educação como direito social fundamental, alcançando, particularmente no caso da educação infantil, as crianças em sua peculiar condição como pessoas em desenvolvimento - traduzindo a garantia de que é dever do Estado efetivar o acesso à educação infantil gratuita às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, sem que eventuais critérios sejam utilizados para criar óbices ao direto dos infantes”.
Pleiteia, por fim, “a reforma do julgado proferido pela Corte de origem, a fim de que seja dado provimento integral ao Apelo interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina”.
O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.008.166/SC, feito paradigma do Tema nº 548 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Em novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Privado TJSC deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DA CRIANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESTRIÇÃO RELACIONADOS À IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO E À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
1. A imposição ao ente público de adoção de providências para garantir o adequado acesso à educação básica constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548/STF. 
2. A e. Quarta Câmara de Direito Público destacou que a idade de ingresso na creche, assim como a restrição de acesso com base em critério econômico da família interessada, não foram pontos centrais daquele julgamento, que foi ambientado, primordialmente, na eficácia plena e na aplicabilidade direta e imediata das normas constitucionais que tratam da educação infantil. 
3. Pontuou-se que a norma federal estabelece a obrigação da prestação do serviço de creche sem idade mínima e, por outro lado, são razoáveis os argumentos da parte ré no sentido de que a criança em tenra idade está mais sujeita a impactos negativos de sua colocação em ambientes com exposição a agentes potencialmente prejudiciais à saúde física e emocional. 4. Ressaltando que tais aspectos não foram tratados pelo julgamento vinculativo do STF, conclui-se que se mostra prudente admitir, como regra geral, que tais crianças sejam atendidas em creche a partir de 4 (quatro) meses, sem prejuízo de que aquelas com idade inferior, que não disponham de condições para permanecer em local mais seguro, necessitadas de atenção não garantida no âmbito familiar, sejam atendidas pelo ente municipal, na forma a ser por ele eleita, podendo ocorrer por meio de convênio com entidade de saúde, por exemplo, entre outras possibilidades que se inserem na discricionariedade administrativa para cumprir suas obrigações, especialmente no atendimento da criança que ainda não tenha atingido os 4 (quatro) meses de idade, seja em creche, seja por meio dos serviços de saúde ou de assistência social. 
5. Acórdão mantido. 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
O direito à educação configura prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação infantil.
Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal já assentou, em diversas oportunidades, a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.383.206/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.101.106/DF-AgR, Segunda Turma Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/08/2018).

Saliente-se, também, que esta Suprema Corte vem conferindo máxima efetividade ao artigo 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação infantil, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próximas à sua residência. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.11.2021. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 1. Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que foi restabelecida, considerando o teor da Súmula 421 do STJ, não condenou o Distrito Federal em honorários advocatícios. 2. Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, o recurso extraordinário preencheu todos os requisitos de admissibilidade. 3. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Esta Corte tem dado a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com correção do erro material para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada” (RE nº 1.339.961/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de de 28/06/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.322.879/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2021).

Esse entendimento foi corroborado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.008.166/SC, feito paradigma do Tema nº 548 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião na qual ficou assentado que não há violação ao princípio da separação dos poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimentos de educação infantil, tendo sido fixada a seguinte tese:

“1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”

O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe de 20/04/2023).

Para melhor elucidar a questão, transcrevo, dadas a clareza e precisão de seus fundamentos, a seguinte passagem do voto do eminente Ministro Relator do Tema nº 548 RG, que bem aborda o tema controvertido nos presentes autos:

“I. A relevância do acesso à educação infantil
A educação infantil, como primeira etapa do ciclo de educação básica, assume relevância singular no início da formação da personalidade humana. Com efeito, as primeiras experiências de convívio educacional na primeira infância marcam etapas importantes na formação de sua personalidade, bem como da sua socialização e inteligência emocional, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades psíquicas, físicas e motoras, em metodologia lúdica que permita o cuidado e a proteção integral das crianças. 
Deveras, na primeira infância, o acesso à educação infantil de qualidade é essencial para que se busque, mediante o exercício de funções de cuidado, educação e atenção, a formação de componentes imprescindíveis ao desenvolvimento integral das crianças, para que essas possam, de forma ativa, começar a construir conhecimentos sobre si mesmas, bem como sobre o mundo que as cerca. Nesse contexto, a partir do momento em que o acesso ao mercado de trabalho se tornou necessário para o sustento econômico das famílias, emerge a necessidade das creches, como estabelecimentos extradomiciliares específicos destinados ao serviço de educação e cuidado para as crianças de primeira infância, enquanto os demais integrantes de suas famílias se afastam do lar para trabalhar. 
No contexto normativo mais recente, a afirmação significativa do direito social à educação pela Constituição de 1988 – que prevê o dever do Estado em garantir ‘educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade’ (art. 208, IV) –, bem como da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), reafirma-se a concepção das crianças como efetivos sujeitos de direitos à educação, ao cuidado e à proteção integral (art. 227 da CRFB/1988). Paralelamente, também se garante como direito social dos trabalhadores a “assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas” (art. 7º, XXV, da CRFB/1988).
Muito além da transmissão do conhecimento, a importância do processo educacional se coaduna com o ideal democrático de construção de uma sociedade livre, justa e plural, já que, nas palavras doutrinárias do Min. Celso de Mello, ‘o acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático’ (MELLO FILHO, José Celso de. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 533). Com efeito, o direito à educação, direito social da maior relevância, demonstra sua importância para a construção de um Brasil mais desenvolvido e democrático. Pelos benefícios difusos, a sociedade tem o dever e o direito de que as crianças, mesmo de mais tenra idade, se insiram no ambiente escolar de qualidade, que lhes permita seu desenvolvimento integral. Como destaca-se em sólida sede doutrinária, verbis:

‘O que fica evidente é que a educação deve ser uma preocupação pública, porque não é um problema de pai, mãe, menino e menina, mas um problema da sociedade. As sociedades democráticas educam em autodefesa, isto é, para se protegerem: se uma sociedade não cria cidadãos capazes de viver harmoniosamente, se não cria o tipo de cidadão capaz de participar de forma crítica e construtiva nas instituições, está condenado a não ser mais do que uma democracia de fachada ou nome, mas não uma democracia real, porque estes exigem democratas e os democratas não são plantas selvagens que nascem entre as pedras por acaso, mas algo que tem que ser cultivado socialmente pelos modos de educação’ (SAVATER, Fernando. Los caminos para la libertad: ética y educación. Fondo de Cultura Económica, 2015 – tradução livre).

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) enumera como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 da Agenda 2030 a promoção de educação de qualidade, para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. De forma mais específica, a meta 4.2 dispõe sobre o compromisso de assegurar a todas as crianças o desenvolvimento integral na primeira infância (0 a 5 anos), mediante acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparadas para etapas posteriores de sua vida escolar.
De outro lado, estudo publicado em 2011 e organizado em parceria pela Representação da UNESCO no Brasil, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação no Brasil (MEC/SEB) e a Fundação Orsa revela um nítido perfil socioeconômico na disparidade de frequência à creche e no acesso à educação infantil no Brasil, verbis: 

‘A frequência à creche tem um viés socioeconômico: enquanto apenas 10,8% das crianças atendidas se situam na faixa de rendimento familiar mensal médio per capita de até meio salário-mínimo (SM), 18,7% estão na faixa de meio a um SM, 28,7% com mais de um até dois SM, 32% com mais de dois a três SM, e 43,6% são filhas de famílias cuja renda mensal média per capita é maior do que três SM’

Sob essa perspectiva, também se assevera que ‘A elaboração de políticas públicas que universalizassem o acesso à creches poderia contribuir para a redução das desigualdades sociais e raciais, posto que a educação implica em reflexo direto no mercado de trabalho, e, consequentemente, em ascensão social’. Em especial, são atingidas de forma ainda mais gravosa as mulheres mães de filhos pequenos, as quais procuram ingressar ou permanecer no mercado de trabalho, como há muito já reconhecido pelo Tribunal Constitucional da Espanha, em Recurso de Amparo julgado em 1987.
Observe-se ainda que, em julho de 2019, foi anunciado o Compromisso Nacional pela Educação Básica, firmado pelo MEC, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Udime). Naquele documento, em que se assumia o objetivo de tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2030, o diagnóstico de acesso à educação infantil revelava que, em 2017, apenas 34,1% das crianças de 0 a 3 anos eram matriculadas no sistema de ensino infantil.
Vale lembrar, ainda, os ensinamentos de James Heckman, professor da Universidade de Chicago laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 2000, para quem o desenvolvimento na primeira infância é um investimento público inteligente, na medida em que a antecipação dos programas de educação para a primeira infância maximiza o retorno social de longo prazo. Assim, o acesso à educação pública de qualidade no desenvolvimento da primeira infância influencia, inclusive, os resultados socioeconômicos que a sociedade como um todo colherá no futuro, não apenas por um melhor desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, mas também pelas não cognitivas, exigindo-se, em concretização desse direito social, que recursos públicos sejam reforçados na ampliação do acesso precoce ao serviço educacional de qualidade. 
Todas essas premissas reforçam a importância que se deve assumir para o tratamento do acesso à educação infantil durante a primeira infância, questão que assume, também, status constitucional.
II. O status constitucional e do direito à educação infantil em creches e pré-escolas
A questão sub examine gravita em torno de um dos mais sagrados direitos sociais - o direito à educação - posicionado em primeiro lugar no rol do art. 6º do texto constitucional: 

‘Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’.

A Carta de 1988 estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família (CF/88, art. 205), a ser efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (CF/88, arts. 7º, XXV, e 208, IV), verbis:

‘Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(…)
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade’

A legislação infraconstitucional, por seu turno, reafirma o compromisso da Carta da República com o direito à educação infantil. Com efeito, assim fixou o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990:

‘Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...)
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...)
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (...)’

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, expressamente determina:

‘Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
(...)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
(…)
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
(...)
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas (...)
(...)
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
(...) 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)’.

Nota-se, assim, que a educação básica representa prerrogativa constituci